Tribunal: TJDFT
Processo: 0720332-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720332-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OUCYMAR ANTUNES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravada para, caso queira, manifeste-se acerca do agravo interno de ID 60253230, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 24 de junho de 2024 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator